Tribunal: STF
Processo: ARE 1597769
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 16.5.2024, negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante.

O Tribunal estadual manteve sentença condenatória proferida pelo juízo da comarca de Barretos/SP, que, em 17.8.2023, assentou a licitude das buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais e condenou o agravante pelo crime de tráfico de drogas. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO – PLEITO PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA AÇÃO, VEZ QUE MACULADA POR PROVAS ILÍCITAS, A VIOLAR OS ARTS. 240, § 2º E 244, DO CPP, A ENSEJAR A ABSOLVIÇÃO, NA FORMA DO ART. 386, I E II DO CPP. 
PEDIDO MERITÓRIO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A INCRIMINAR O APELANTE. PLEITOS SUPLETIVOS DO AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DE SEUS MAUS ANTECEDENTES; DE FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO E DE CONCESSÃO AO MESMO DO DIREITO DE RECORRER SOLTO. 
IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.
ÚLTIMO PEDIDO SUPLETIVO QUE EMVERDADE CONSTITUI PRELIMINAR, QUE INCLUSIVE SE ENCONTRA PREJUDICADA.
SEGUNDA PRELIMINAR PRETENDIDA QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO, DAÍ PORQUE REJEITADA. 
NO MÉRITO, CASO A ENSEJAR DESPROVIMENTO DO RECURSO AJUIZADO, MANTIDA NA ÍNTEGRA A SENTENÇA PROFERIDA.
Primeira questão preliminar prejudicada; segunda questão preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido, com determinações” (fls. 2-3, e-doc. 218).

Embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 17.6.2024 (e-doc. 239).
 
2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual contrariado os incs. X, XI, XXXV, XLVI, LIV, LV e LVI e a al. b do inc. XLVII do art. 5º da Constituição da República.
 
Salientou que o encontro dos entorpecentes no caso em exame ocorreu “após abordagem e revista pessoal e veicular ilegal, no qual citados Policiais Militares abordaram o Recorrente, sem justa causa, e efetuaram a busca, relataram ter encontrado as drogas e dinheiro contidos no auto de exibição e apreensão anexo aos autos do flagrante delito” (fl. 8, e-doc. 236).
 
Asseverou que não houve, “em nenhum momento, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local, visto que os milicianos não mencionaram a existência de denúncia anônima em favor do recorrente. Não houve, da mesma forma, menção a qualquer atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas; o Recorrente apenas estava dentro de um veículo com outros indivíduos, atitude completamente comum, não havendo justa causa para a abordagem” (fl. 8, e-doc. 236).
 
Argumentou que restou demonstrado “pela leitura dos depoimentos dos milicianos, tanto em fase inquisitiva quanto em audiência de instrução, debates e julgamento que, houve manifesta ofensa à intimidade e à vida privada, nos termos do art. 5º, X, da CF, em conformidade com o entendimento do STF no ARE 959.620, devendo as provas, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, serem desentranhadas” (fl. 8, e-doc. 236).

Sustentou que “o fato de o Recorrente estar no veículo que, supostamente, empreendeu fuga ao visualizar a viatura policial, não configura, de modo algum e tampouco justifica a fundada suspeita exigida pelo art. 240, § 2º, do CPP”
(fl. 11, e-doc. 236).
Ressaltou que o juízo sentenciante, ao fixar “a pena-base acima do mínimo legal, baseando-se na suposta existência de maus antecedentes, cometeu uma divergência jurisprudencial. (...) Tal exasperação não deve prosperar, tendo em vista que o período depurador de 05 anos, entre a sentença, para com a data do fato contido na denúncia, já foi ultrapassado. Logo, não é viável falar em
maus antecedentes, conforme preconiza o artigo 64 do Código Penal” (fl. 13,
e-doc. 236).

Estes os pedidos:
“I – Ser reconhecido a ilicitude das provas, obtidas mediante o desrespeito a exigência constitucional preconizada no artigo 5º, inciso X, da CF c.c. desentranhando as provas desde a realização da ABORDAGEM ILEGAL e posterior revista pessoal e veicular ilícita, nos termos do inciso LVI, do artigo 5º, da Constituição Federal, e, por via de consequência, absolver a pessoa de Marco Aurélio, nos termos do artigo 386, inciso II e/ ou VII do Código de Processo Penal. 
II – Subsidiariamente requer seja provido para declarar a nulidade em todos os atos ocorridos desde os procedimentos invasivos (busca veicular e pessoal ilegal), e por conseguinte o processo judicial, por serem todos oriundos de obtenção ilícita, deveras demonstrados pela invasão a privacidade e intimidade, sem fundadas razões/suspeitas e/ou Mandado Judicial, nos termos do art. 5º, X, LVI, da CF e do art. 157 do CPP., com a consequente absolvição do Recorrente, com fulcro no artigo 386, inciso I ou II, do Código de Processo Penal. 
III - Por fim, caso não seja o entendimento, quanto à absolvição do recorrente, o que não acreditamos, requer a aplicação da pena no mínimo legal, com não aplicação dos maus antecedentes, tendo em vista que foi ultrapassado o período depurador de 05 anos (Art. 42 do CP) e por consequência à fixação do regime inicial diverso do fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal, restabelecendo assim, o princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Carta Magna c.c. Súmulas 718 e 719, desse Supremo Tribunal Federal, face à fundamentação exposta acima, por ser medida de Direito e Justiça. 
IV - Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente Recurso Extraordinário, requer, ante a manifesta e flagrante ilegalidade demonstrada, aliado ao entendimento pacificado da Jurisprudência desta Suprema Corte, seja conhecido e concedido a ordem de ofício, com fulcro no artigo artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, artigo 654, § 2º, do CPP., e artigo 192 do RISTF” (fls. 14-15,
e-doc. 201).
 
3. Em 13.8.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal estadual, Desembargador Camargo Aranha Filho, negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência dos Temas 150 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o, por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal
(e-doc. 253).

Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, o agravante interpôs agravo interno (e-doc. 260), ao qual a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento, em 29.10.2024 (e-doc. 271).
 
4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante realça que “houve clara e manifesta demonstração da fundamentação e dos argumentos utilizados para a evidenciação dos fatos, consoante se extrai da leitura das peças processuais e decisões” (fl. 3, e-doc. 258).

Argumenta que “não há que se falar em revolvimento probatório, pois, demanda tão somente a revaloração jurídica do fato posto contido na sentença e demais acórdãos recorridos que demonstram veemente a contrariedade aos dispositivos Constitucionais” (fl. 4, e-doc. 258). 

Pede provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 6, e-doc. 258).
 
Examinados os elementos dos autos, DECIDO.
 
5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente agravo, pretende-se afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, dos incs. X, XI, XXXV, XLVI e LVI e da al. b do inc. XLVII do art. 5º da Constituição da República.
 
Pede-se reforma do acórdão recorrido para: a) anular a condenação do agravante, sob alegação de ilicitude das buscas realizadas pelos policiais e das provas apreendidas; b) revisar as penas impostas, afastando-se a aplicação dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, com alteração da pena para o mínimo legal e com a substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto; c) subsidiariamente, conceder a ordem de ofício, absolvendo o agravante da acusação pelo crime de tráfico de drogas.

7.   Em 17.8.2023, o juízo da comarca de Barretos/SP, no Processo
n. 1500101-56.2023.8.26.0066, considerou válidas as buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais e condenou o agravante, pelo crime de tráfico de drogas, às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e oitenta dias-multa, nestes termos:
“Constou da acusação que no dia 17 de janeiro de 2023, por volta das 19h30min, na Rua Chad Rezeck, nº 1.108, bairro Zequinha Amêndola, nesta cidade e comarca, MARCO AURÉLIO DE LIMA SANCHEZ, qualificado à fl. 17, trazia consigo, com a finalidade de entregar e fornecer ao consumo de terceiros, 210,32 gramas de cocaína, divididas em 4 (quatro) porções, acondicionadas em segmentos plásticos de cor preta, vedados por nós, e 1,09 grama de maconha, em 1 (uma) porção (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06 e 11, laudo de constatação provisória de fls. 08/10 e exames químico-toxicológicos de fls. 133/134 e 135/136). (...)
Segundo a peça acusatória, nas condições expostas, os policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro Santana, ocasião em que se depararam com um veículo Fiat/Uno de cor branca com três indivíduos no seu interior. Após ordem de parada, eles empreenderam fuga, oportunidade em que foi localizada uma sacola dispensada pelo acusado, cujo interior continha várias porções de cocaína. (...)
[C]onsta dos depoimentos dos agentes de segurança que a abordagem do réu foi realizada após conduta suspeita, tendo em vista que estava em um veículo com mais dois indivíduos quando ao avistarem o carro oficial, empreenderam fuga em alta velocidade. Após abordagem veicular, houve a localização de dinheiro e entorpecentes. Portanto, tal conduta é suficiente para indicar a fundada suspeita, de modo a superar o mero subjetivismo dos policiais militares. (...)
Em que pesem os depoimentos prestados pelas testemunhas de defesa, respectivamente sogra, amigo e irmão do réu, terem apontado que o acusado estaria à procura de seu irmão na data dos fatos, é bem verdade que a dinâmica fática não foi presenciada por nenhum deles, além de não esclarecerem a existência do entorpecente apreendido pelos policiais no momento da abordagem, na sacola verde que ele portava ao ser avistado pelos policiais e encontrada posteriormente, no caminho da fuga, jogada e molhada, considerando-se que o réu fugiu ultrapassando um córrego. (...)
Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base com exasperação de 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, por decorrência dos maus antecedentes do réu (condenação definitiva nos autos 0012107-34.2007.8.26.0066, fls. 49). Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (condenação definitiva nos autos 0008246-59.2015.8.26.0066, fls. 48), de rigor a exasperação da pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Pela reincidência, não há se falar em aplicação da figura privilegiada do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
A pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da natureza do delito, equiparado a hediondo, bem como pela reincidência específica do réu. Pelas mesmas razões, fica vedada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena” (fls. 1-10,
e-doc. 132).

8. Em 16.5.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500101-56.2023.8.26.0066, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso do agravante, mantendo-se a condenação e a dosimetria da pena impostas pelo juízo sentenciante, pelo fundamento de licitude das buscas realizadas pelos policiais:
“Verifica-se que nenhuma ilegalidade se constata na busca veicular realizada pelos policiais, vez que tal procedimento não depende de mandado judicial, quando se está diante de fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objetos ilícitos, a teor do que dispõem os artigos 240, § 2º, e 244, do Código de Processo Penal, como se deu no caso em tela, em que o automóvel ocupado pelo acusado empreendeu fuga em alta velocidade, quando ele notou a presença da equipe policial, tendo seus três ocupantes posteriormente abandonado o veículo, e se evadido a pé, adentrando num matagal bastante utilizado por narcotraficantes, ocasião em que o réu ainda veio a dispensar uma sacola, de maneira obviamente suspeita, daí porque plenamente demonstrado o lastro para a fundada motivação a ensejar a sua abordagem, inexistindo, pois, a nulidade invocada pela Defesa.
De se ressaltar, aliás, que a maior parte das drogas sequer foi localizada no interior do aludido veículo, mas na sacola que o apelante arremessou no meio da mata, durante a sua fuga, momentos antes de sua efetiva abordagem, daí porque nem mesmo poderia invocar a garantia constitucional da ‘inviolabilidade da intimidade’ (fl. 388), quanto a essa relevante parcela dos tóxicos apreendidos, que, por si só, já se presta a comprovar sua autoria quanto ao crime recepcionado. (...)
As reprimendas, por sua vez, não comportam reparos.
As básicas foram estabelecidas em apenas 1/6 acima do mínimo legal, pelos maus antecedentes do réu, em que pese ele ostente duas condenações definitivas anteriores, já atingidas pelo período depurador, uma delas inclusive pela prática de crime idêntico (processos nºs 0006026-93.2012 e 0012107-34.2007 fls. 47/50), todavia, sem inconformismo do Parquet quanto ao tema.
Importante destacar, por oportuno, que não comporta acolhimento a tese defensiva de que após o transcurso do quinquênio depurador as condenações anteriores não se prestam a caracterizar maus antecedentes, vez que tal argumento não encontra nenhum suporte legal.
Ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento, ou da extinção da pena, e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fim de reincidência, prevista nos artigos 63 e 64, do Estatuto Adjetivo; devem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59, do Código Penal. (...)
Ilustra tal entendimento a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral: – ‘Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.’ (Tema 150, RE 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Data do Julgamento: 17/08/2020)” (fls. 14-21, e-doc. 218).
 
9. Na espécie vertente, pela conclusão das instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso que os policiais realizaram buscas pessoal e veicular no agravante somente depois de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.

Em depoimento prestado em juízo, o policial militar Valdir Lopes de Almeida declarou que "estava de serviço no Bairro Santana, quando em um cruzamento localizou o veículo Uno com três indivíduos em seu interior, que passou na frente do carro dos agentes. Repentinamente, o veículo começou a empreender alta velocidade após visualizar o carro oficial, sentido Bairro Arizona, até chegar em local conhecido por ser ponto de tráfico. Ao chegarem no local, os três indivíduos desceram do carro e correram sentido ao mato. O depoente foi atrás dos indivíduos e percebeu que o réu carregava uma sacola esverdeada na mão e, ao chegar ao córrego no fundo da mata, o indivíduo pulou, ocasião em que o agente de segurança conseguiu avistá-lo por outra passagem. Posteriormente, outra viatura conseguiu abordar o réu, sendo localizados dinheiro e uma porção de maconha” (fl. 4, e-doc. 132).

Como assentado pelo juízo sentenciante, “consta dos depoimentos dos agentes de segurança que a abordagem do réu foi realizada após conduta suspeita, tendo em vista que estava em um veículo com mais dois indivíduos, quando,
ao avistarem o carro oficial, empreenderam fuga em alta velocidade. Após abordagem veicular, houve a localização de dinheiro e entorpecentes. Portanto, tal conduta é suficiente para indicar a fundada suspeita, de modo a superar o mero subjetivismo dos policiais militares” (fl. 3, e-doc. 132).

Corroborando esse entendimento, o Tribunal estadual, na apelação criminal, fundamentou que “o automóvel ocupado pelo [agravante] empreendeu fuga em alta velocidade, quando ele notou a presença da equipe policial, tendo seus três ocupantes posteriormente abandonado o veículo, e se evadido a pé, adentrando num matagal bastante utilizado por narcotraficantes, ocasião em que o [agravante] ainda veio a dispensar uma sacola, de maneira obviamente suspeita, daí porque plenamente demonstrado o lastro para a fundada motivação a ensejar a sua abordagem” (fl. 14, e-doc. 218).

O Tribunal estadual ainda ressaltou que “a maior parte das drogas sequer foi localizada no interior do aludido veículo, mas na sacola que o [agravante] arremessou no meio da mata, durante a sua fuga, momentos antes de sua efetiva abordagem, daí porque nem mesmo poderia invocar a garantia constitucional da ‘inviolabilidade da intimidade’ (fl. 388), quanto a essa relevante parcela dos tóxicos apreendidos, que, por si só, já se presta a comprovar sua autoria quanto ao crime recepcionado” (fl. 14, e-doc. 218).

Foram apreendidos, nas buscas pessoal e veicular realizadas pelos policiais, “210,32 gramas de cocaína, divididas em 4 (quatro) porções, acondicionadas em segmentos plásticos de cor preta, (...) e 1,09 grama de maconha, em 1 (uma) porção” (fl. 1, e-doc. 132).

10. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

11. Como realçado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).

No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.564.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO DESTOA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 712 DA REPERCURSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...)
5. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, no qual a Polícia Rodoviária Federal foi anteriormente alertada sobre um veículo que supostamente transportava drogas na BR 101. Com base em tais informações, os policiais começaram a realizar buscas com o fim de identificar o veículo. Os agentes policiais, então, avistaram o carro do acusado, o qual empreendeu fuga. Após breve perseguição, o veículo atolou e os agentes encontraram 170kg de entorpecentes (maconha). (...)
8. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.545.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.9.2025).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou a conduta suspeita do réu, a desobediência à ordem de parada do veículo automotor e a tentativa frustrada de fuga. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões, que indicam situação de flagrante delito, a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE
n. 1.492.949-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 24.10.2024).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. (...)
4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. (...)
6. Agravo improvido” (RHC n. 229.514-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.10.2023).

As buscas pessoal e veicular na espécie estão, portanto, em consonância com o disposto no inc. X do art. 5º da Constituição da República.
 
12. Quanto à dosimetria da pena imposta, como assentado pelo Tribunal estadual no acórdão recorrido, “não comporta acolhimento a tese defensiva de que após o transcurso do quinquênio depurador as condenações anteriores não se prestam a caracterizar maus antecedentes, vez que tal argumento não encontra nenhum suporte legal. Ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos entre a data do cumprimento, ou da extinção da pena, e a infração posterior, as condenações anteriores não prevalecem para fim de reincidência, prevista nos artigos 63 e 64, do Estatuto Adjetivo; devem, contudo, ser consideradas como maus antecedentes, nos termos do art. 59, do Código Penal” (fls. 20-21, e-doc. 218).

13. Sobre o regime inicial de cumprimento de pena imposto, o juízo sentenciante decidiu que “a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da natureza do delito, equiparado a hediondo, bem como pela reincidência específica do réu” (fl. 10, e-doc. 132).

No mesmo sentido, o Tribunal estadual fundamentou que “o quantum de penas fixadas, aliado ao supracitado histórico criminal do acusado, além das circunstâncias acima expostas, por si só já afastam a possibilidade de fixação de regime prisional inicial diverso do fechado para o desconto da aflitiva, benefício incompatível com a gravidade, em concreto, do delito cometido, mormente em se tratando de réu reincidente na prática desse delito gravíssimo, e possuidor de maus antecedentes, que foi novamente surpreendido na posse de
04 invólucros contendo 210,32g de crack, e 01 porção de maconha, com peso líquido de 1,09g, observando-se, assim, as graves consequências que poderiam ser alcançadas com sua forma de proceder” (fl. 23, e-doc. 218).

Na espécie vertente, a conclusão sobre o regime fechado está devidamente fundamentada pelas circunstâncias reveladoras da necessidade de fixar-se o regime de cumprimento de pena, sobretudo por tratar-se de agravante reincidente específico e pela elevada quantidade de drogas apreendidas. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. (...) ALEGAÇÃO DE NULIDADE E DE FALTA DE PROVAS E PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.574.720-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (...) FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.550.393-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)
 1. Paciente condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). (...)
6. A circunstância especial de o agente ser reincidente específico constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Precedentes: HC 245901 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/10/2024; HC 242456 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 16/8/2024; (...) 
7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
n. 247.807-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. 
1. No tocante ao regime de cumprimento da pena, conforme o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, são levados em consideração o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, quais sejam, ‘a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 
2. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a ‘fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto.’ Precedentes. 
3. Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto e a existência de circunstâncias judiciais negativas – maus antecedentes e natureza da droga. (...)
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC
n. 234.025-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.6.2024).

“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. (...) Imposição do regime fechado. Acerto da decisão. Réu reincidente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses. Agravo não provido. (...)
5. O art. 33, § 2º, do Código Penal impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto) (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17). 
6. Agravo regimental não provido” (HC n. 208.434-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022).

14. Ademais, para rever entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, com revisão da dosimetria da pena imposta ao agravante, seria necessária análise do conjunto fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 

A apreciação do pleito recursal também imporia interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 59 e 68 Código Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. (...) REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AREn. 1.582.159-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.3.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...) PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.496.265-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. (...)
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.049-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 17.10.2023).

Nada há a prov